Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703026-24.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CC. I – A Súmula 563 do e. STJ dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, o que alcança também os contratos de operações financeiras celebrados com participantes e assistidos, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. Jurisprudência do e. TJDFT e do e. STJ. II – Não há falha na prestação de serviço pela instituição que concede mútuo para pagamento das parcelas por débito em conta, quando comprovado, nos autos, que os descontos não ocorreram por ausência de saldo na data prevista. III – A cobrança de honorários advocatícios previstos nos arts. 389, 395 e 404 do CC refere-se a serviços prestados na esfera extrajudicial, situação diversa da prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes, em que há previsão de remuneração do Advogado pela prestação de serviços judiciais. IV – O inadimplemento de obrigação líquida, certa e no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independe de notificação, incidindo sobre o débito os encargos previstos contratualmente para a hipótese de inadimplência. V – Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando ser possível a cobrança dos honorários contratuais, uma vez que seriam verbas de natureza ressarcitória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 43 da Súmula do STJ, asseverando que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios seria a data do inadimplemento, a qual, in casu, seria a data de cada prestação do contrato, porquanto o pacto celebrado possuiria regra expressa de constituição da mora, que deve ser respeitada. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2012738/DF (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/3/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) na hipótese, há uma peculiaridade que deve ser observada. A planilha de crédito já foi atualizada pela própria apelante-autora em 12/5/2018, conforme documento de id. 28229987, pág. 19, logo, esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, a fim de se evitar o pagamento indevido de valores. Em conclusão, a r. sentença deve ser reformada para determinar que os juros de mora, a correção monetária e a multa incidam segundo os percentuais previstos contratualmente, e que tenham como termo inicial o dia 12/5/2018, data da última atualização da dívida, conforme planilha de id. 28229987, pág. 19 (ID 29560306 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada transgressão ao enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024